Tribunal: TJMT
Processo: 1023354-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023354-25.2021.8.11.0000
PACIENTE: MARIO MARCIO ABRAO NASSARDEM
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
EMENTA
HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO TENTANDO – DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA PARA RESGUARDO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PERTINÊNCIA - AUSENTES ELEMENTOS CONCRETOS ACERCA DO PERICULUM LIBERTATIS - SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - LIMINAR RATIFICADA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Não mais presentes elementos concretos nos autos que evidenciem de forma efetiva a pertinência e necessidade da clausura cautelar do paciente, na medida que apresentado endereço atualizado e ocupação lícita nos autos, a aplicação de medidas cautelares diversas é providência suficiente e adequada para os fins acautelatórios pretendidos, respeitando-se, assim, o caráter excepcionalíssimo da prisão preventiva e a garantia constitucional da presunção de inocência, nos termos do art. 282 do CPP.
2. Liminar ratificada. Ordem parcialmente concedida em definitivo, em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023354-25.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CAMILA BIANCHINI FERREIRA FERNANDES - CPF: 002.015.591-37 (ADVOGADO), MARIO MARCIO ABRAO NASSARDEM - CPF: 304.265.961-53 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX VIEIRA DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS PINTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- FURTO QUALIFICADO TENTANDO – DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA PARA RESGUARDO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
- PERTINÊNCIA - AUSENTES ELEMENTOS CONCRETOS ACERCA DO
PERICULUM LIBERTATIS
- SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - LIMINAR RATIFICADA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Não mais presentes elementos concretos nos autos que evidenciem de forma efetiva a pertinência e necessidade da clausura cautelar do paciente, na medida que apresentado endereço atualizado e ocupação lícita nos autos, a aplicação de medidas cautelares diversas é providência suficiente e adequada para os fins acautelatórios pretendidos, respeitando-se, assim, o caráter excepcionalíssimo da prisão preventiva e a garantia constitucional da presunção de inocência, nos termos do art. 282 do CPP.

2. Liminar ratificada. Ordem parcialmente concedida em definitivo, em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Camila Bianchini Ferreira Fernandes, Defensora Pública, em favor de
Mario Marcio Abrão Nassardem
,

visando estancar alegado constrangimento ilegal que se diz imposto ao paciente pelo Juízo 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea de Grande/MT, consistente na
decretação de prisão preventiva
no bojo da AP n. 0003611-94.2008.8.11.0002, código 207513, em razão da acusação da prática crime de furto qualificado tentando (art. 155, § 4o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal).

Adotando o bem lançado relatório exarado pelo eminente Des. Luiz Ferreira da Silva,
verbis
:

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso no dia 19 de dezembro de 2021, por força de decreto de prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), nos autos da Ação Penal n. 0003611-94.2008.8.11.0002, em trâmite no Juízo da 5o Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Registra o impetrante que o juízo não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, no caso em tela, não foram demonstrados os requisitos autorizadores à sua prolação, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
, uma vez que ele foi citado por edital no dia 1o de julho de 2008, de modo que, sequer tinha conhecimento que estava sendo processado, não podendo, assim, ser considerado foragido, consoante afirmado pela autoridade judiciária acoimada de coatora.

Assevera a nulidade da prisão cautelar do paciente do paciente, tendo em vista que ele não foi submetido a audiência de custódia e tampouco teve o direito à entrevista reservada com a Defensora Pública plantonista, em razão da greve dos policiais penais do Estado; ressaltando, ainda, a nulidade da sua citação por edital e da suspensão condicional do processo, pois, não foram envidados esforços para localizá-lo.

Aduz que o paciente atualizou seu endereço, tem ocupação lícita, e não se envolveu em ações ilícitas desde então
; ressaltando, ademais, que a sua prisão fere o princípio da homogeneidade, pois o crime foi supostamente praticado sem violência e grave ameaça e, em eventual condenação, o regime a ser fixado será diverso do fechado, daí por que, na hipótese, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.”
(id. 113966961).

O pleito liminar foi
parcialmente deferido
pelo Desembargador plantonista, no sentido de conceder a tutela de urgência para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, consistentes em:
“(i) comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades; (ii) proibição de ausentar-se da comarca sem a autorização do juízo; (iii) uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira”
(id. 113966961).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações que lhe foram requisitadas (id. 116410485).

O parecer da lavra do Dr. João Batista de Almeida, Procurador de Justiça, é pela
parcial concessão do
writ
, conforme entendimento assim sumariado:

“
Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pelo suposto cometimento do crime de furto em sua modalidade tentada – Impetra-se habeas corpus sustentando que não persistem os requisitos da custódia cautelar – Liminar deferida – Ausentes elementos reais e concretos, constantes dos autos, que traduzam de forma efetiva a pertinência e necessidade da clausura cautelar do paciente – Ausência do binômio necessidade/adequação (arts. 288 c/c 312 do CPP) – Constrangimento ilegal caracterizado – Pela concessão da ordem, para restituir a liberdade ao paciente mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
” (id. 117376958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, pretende o impetrante a restituição do
status libertatis
do paciente ao sustentar inexistir os pressupostos autorizadores da medida extremada.

Pois bem, ressai dos autos que
Mario Marcio Abrão Nassardem
foi denunciado com incurso nas sanções do art. 155, §4o, inciso IV c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sob a acusação de ter, na companhia de outros acusados, tentado subtrair um feixe de telhas de zinco, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida em 10/04/2008, mas como o paciente não foi localizado para ser citado pessoalmente, em 27/05/2009, a autoridade judiciária declarou a suspensão do processo e do prazo prescricional (art. 366 do CPP), além de decretar a prisão preventiva dele, sob os seguintes termos:

“
Com relação ao acusado MÁRIO MARCIO ABRAÃO NASSARDEM, que devidamente citado e intimado por edital (fls. 125/126 e 129) não compareceu nem constituiu advogado nos autos, declaro suspenso o processo e o curso do prazo prescricional (art. 366 do CPP), facultando ao MP, se entender necessário e se estiverem presentes os requisitos da medida acautelatória de produção antecipada de provas (fumus boni iuris e periculum in mora), que o pleiteie posteriormente.

“Outrossim, decreto a prisão preventiva do acusado MÁRIO MARCIO ABRAÃO NASSARDEM, entendendo presentes os requisitos dos artigos 311 e 312 do CPP, já que o fato do réu ter se evadido do distrito da culpa por si só, já autoriza o decreto cautelar, como medida de garantir a futura aplicação da lei penal. Além do mais, o acusado quando foi posto em liberdade tomou ciência e assumiu as condições estabelecidas nos Arts. 327 e 328 do CPP, conforme se verifica às fls. 87/89.”
(id. 74472695).

Todavia, sem embargo aos argumentos apresentados pelo prolator do édito invectivado – que se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para resguardar a aplicação da lei penal - entendo não haver indicativos concretos a apontar a existência neste momento do
periculum libertatis
, um dos requisitos essenciais à manutenção da custódia cautelar, pois conforme bem apontado em decisão liminar “
o favorecido sequer foi citado pessoalmente da ação penal em alusão, ou seja, não tinha conhecimento da existência do processo criminal que tramitava contra sua pessoa; isso sem contar que, após a sua prisão, ele atualizou seu endereço e informou que exerce ocupação lícita”
(id. 113966961).

Além do mais, há de se ponderar a inexistência de indicação nos que o paciente tenha incorrido em nova empreita criminosa.

Nesse sentido, aplicável,
in casu
, o presente julgado deste e. Tribunal:

“[...] é cediço que os fatos que justificam a prisão preventiva devem ser contemporâneos à decisão que a decreta. Nesse mérito, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania é pacífica em afirmar que a urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com ela evitar (STJ, HC 214921/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJu 17/03/2015). A prisão preventiva foi decretada aproximadamente 02 (dois) anos após os fatos delitivos e o mandado correlato levou cerca de 03 (três) anos para ser cumprido e, nesse interregno, a paciente obteve endereço fixo e ocupação lícita. Demais disso, há notícias, nos autos, de que [...] se readaptou ao meio social e não há inquéritos policias/ações penais em trâmite ligadas ao suposto cometimento de fatos delitivos posteriores, de modo que ausente motivo plausível para interromper o avanço por ela alcançado e a privar do convívio, em meio aberto, com outras pessoas [...].”
(HC no 144060/2015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - TerceiraCâmara Criminal - 6.11.2015).

Dessa forma, atento às peculiaridades do fato e à situação do paciente (prisão preventiva do paciente decretada tão somente em razão da não localização do paciente citado por edital e a possibilidade, em razão disso, de se furtar à aplicação da lei penal, que empós demonstrou nos autos endereço e ocupação lícita) tenho que a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão é providência suficiente e adequada
para

os fins acautelatórios pretendidos, respeitando-se, assim, o caráter excepcionalíssimo da prisão preventiva e a garantia constitucional da presunção de inocência, nos termos do art. 282 do CPP.

Assim, inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

À vista do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
concedo parcialmente a ordem
intentada em favor de Mario Marcio Abrão Nassardem, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, já prescritas (id. 113966961), consistentes em:

“(i) Comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(ii) Proibição de ausentar-se da comarca sem a autorização do juízo;

(iii) Uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira”.

Por fim, fica o paciente advertido que a violação as medidas cautelares fixadas importarão ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022